Tribunal: TJMT
Processo: 1024512-81.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024512-81.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO - CPF: 000.026.091-69 (ADVOGADO), JOSEMAR RAMOS DE MIRANDA - CPF: 796.819.991-34 (PACIENTE), Juiz da 12ª Vara Criminal de Cuiabá-MT (IMPETRADO), LUIS CARLOS DA SILVA (VÍTIMA), JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 459.203.891-68 (ADVOGADO), LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO - CPF: 000.026.091-69 (IMPETRANTE), HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 459.203.891-68 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–

HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA –

1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE
MANTEVE
A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA –
MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA EXTREMADA PARA ASSEGURAR A INSTRUÇÃO CRIMINAL E EVENTUAL APLICAÇÃO DA LEI PENAL, UMA VEZ QUE O PACIENTE EMPREENDEU FUGA LOGO APÓS O CRIME E PERMANECE FORAGIDO POR
MAIS

DE 20
(
VINTE
)
ANOS

– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
2
.

PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA –
3.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
O decreto preventivo
do paciente
encontra-se suficientemente fundamentado, pois a
sua
fuga do distrito da culpa, logo após o crime, por período superior a
20
(
vinte
)
anos
, permanecendo em local incerto e não sabido até hoje,
é circunstância que revela a necessidade de se resguardar a instrução criminal e eventual aplicação da lei penal
.

2.
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente dois requisitos autorizadores da custódia cautelar:
a
garantia da ordem pública
e o resguardo da instrução processual
.

3
.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Hélio Castelo Branco Oliveira Junior, em benefício de
Josemar Ramos de Miranda
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente teve a prisão preventiva decretada em seu desfavor em 13 de maio de 2000, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art.121, § 2º, II e IV, do Código Penal), conforme consta nos autos de Ação Penal n. 0000407-63.2001.8.11.0042, em trâmite no juízo mencionado.

Registra o impetrante que o paciente teve conhecimento há menos de um mês do mandado de prisão expedido em seu desfavor. Explica que requereu ao juízo da 12ª Vara Criminal desta Capital a revogação da prisão, declinando seu endereço,
“
que por sinal é o mesmo há quase 20 anos
”
, entretanto, o pedido foi indeferido pela referida autoridade. Foi postulada a reconsideração da decisão, cujo pleito, igualmente, foi indeferido.

Sustenta que
“
houve falta de zelo e diligência por parte dos agentes estatais responsáveis pelas comunicações e cumprimento dos atos judiciais, que ao longo de mais de 20 (vinte) anos não conseguiram cumprir uma ordem de prisão de uma pessoa que sempre esteve na capital, trabalhando e circulando livremente
”.

Alega que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente, uma vez que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores a prolação do referido édito judicial, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente o
periculum libertatis
.

Assevera que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, tem residência fixa e emprego lícito
nesta
cidade de Cuiabá.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de contramandando de prisão em seu favor
. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido liminar foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
152352686
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o
s
expediente
s
que se
veem
no
s
ID
s

152640698 e 153155653
, no
s
qua
is
fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer que se encontra no ID
152956179
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

N
o
que diz respeito às alegações de que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; bem como que, na hipótese, não ficaram configurados os requisitos autorizadores
d
a prolação
do referido édito judicial, tal como preconiza o art. 312 do Código de Processo Penal, impõe-se registrar que essas teses não se sustentam
.

Com efeito, a

restrição ambulatorial do favorecido
foi
determinada

em 13 de maio de 2002
para garantir a aplicação da lei penal, uma vez que o juízo de primeiro grau considerou
a
sua
fuga do distrito da culpa logo após a ocorrência do ilícito
(decisão encontradiça no ID 152075179, p. 111)
, tendo
sua
custódia
, posteriormente,
sido
mantida porque embora ele tivesse conhecimento da ação penal em seu desfavor, manteve-se inerte durante mais de
20 (vinte)
anos e, quando
finalmente declinou seu endereço perante a autoridade policial
,
conforme registrado pelo magistrado prolator da decisão hostilizada,
“JÁ SE FAZIAM 05 ( CINCO ) ANOS QUE O RÉU NÃO RESIDIA NO ENDEREÇO DECLINADO/INFORMADO PELO ACUSADO QUANDO INTERROGADO, CONSOANTE SE PODE CONSTATAR DO TEOR DA CERTIDÃO REGISTRADA SOBRE A NUMERAÇÃO CONSTANTE DO ID. 63339023 – FL. 101
”.

Aliás, e
is as razões adotadas pela autoridade judiciária da primeira instância para
manter
o decreto de
prisão preventiva
em desfavor
do paciente:

[...]

Visto.

Aportou o presente feito à conclusão em face do pedido de revogação da prisão preventiva – Id. 100198204.

Juntou documentos – Id. 100198210.

Instado à manifestar, assim fizera o representante do M. Pùblico, pelo indeferimento da pretensão – Id. 101980957.

É o que tinha à relatar.

Evidentemente que a prisão não deverá ser revogada
e, assim não deverá ser pelas razões quais seguem.

Primeiramente, não me convence a questão argumentativa de defesa, qual seja, em apertada síntese, de que: “ o réu cuidou de informar o seu novo endereço em delegacia, no mês de julho de 2000, mas tal informação deixou de ser registrado nos autos do inquérito pela autoridade policial”.

Citada argumentação chega ser uma TRANSGRESSÃO A VERDADE

Senão vejamos.

Quando inquiridas a Sr.ª DIVA RAMOS de MIRANDA ( Genitora do Acusado ); Sr.ª LUIZA ROSEMA da SILVA ( Convivente do Acusado ) e o
Sr. JÂNIO RAMOS de MIRANDA ( Irmão do Réu ), TODOS foram categóricos em afirmarem
DESCONHECER O PARADEIRO DO INCREPADO
, sendo que, a convivente foi mais além, ou seja, declarou à autoridade policial que: “ ...
até a presente data não entrou em contato com a declarante
...”, ou seja, quando se refere a presente data, estaria se referindo a data qual prestou depoimento, qual seja, 07/06/2000, sendo que o homicídio teria verificado no mês de MAIO de 2000.

Como não bastasse, dentre outra circunstância da TRANSGRESSÃO DA VERDADE, se de fato tivesse apresentado em julho de 2000, como informou e consoante transcrito acima, porque não fizera essa informação através de seu advogado, já que 01 ( Um ) mês anterior, ou seja, quando interrogado perante autoridade policial, se fazia acompanhar de advogado constituído , no caso, acompanhado do advogado, Dr. Rômulo Augusto Correa da Costa – OAB/MT n.º 2023 ( Vide: Termo de Interrogatório de fls. 57/8 – Id. 63339023.

Ademais, após suposta apresentação à autoridade policial, diga-se,
cujo
sequer declina seu nome
, chama-me atenção que também JAMAIS foi localizado para receber quaisquer atos de comunicações, tais como citação, intimação, notificação e etc.

Aliás, é de todo conveniente consignar que, por ocasião qual declinou seu endereço perante o delegado de polícia em seu interrogatório, qual seja,
Rua “N”, Qd. “23”, Lt ou Casa 509, Bairro 01 de Março
, cujo verificou em data 15/06/2000, JÁ SE FAZIAM 05 ( CINCO ) ANOS QUE O RÉU NÃO RESIDIA NO ENDEREÇO DECLINADO/INFORMADO PELO ACUSADO QUANDO INTERRAGADO, CONSOANTE SE PODE CONSTATAR DO TEOR DA CERTIDÃO REGISTRADA SOBRE A NUMERAÇÃO CONSTANTE DO ID. 63339023 – FL. 101, qual foi lavrada em 03/08/2001, segundo informação do morador daquele endereço,
Sr. Damião Barnabé
.

Evidentemente que o paradeiro do réu é incerto
e, aí, desta feita, me deparo com um fundamento da defesa, no mínimo paradoxal, por não dizer mais uma TRANSGRESSÃO DA VERDADE.

È que, diz a defesa: “
...
não há que se falar em fuga ou na incerteza do paradeiro do acusado, principalmente para alguém que está há mais de 20 (vinte) anos no mesmo endereço, trabalhando e circulando livremente
... “ ( Id. 63339023 – Fl. 01 ).

No entanto, na mesma peça postulatória diz que: “
Se não fossem as ameaças dos familiares da vítima, o réu estaria no mesmo endereço
...” Ora, o douto advogado substima a inteligência de qualquer ser, pois,
imagina uma pessoa ameaçada por familiares da vítima, e contínua a residir no mesmo endereço a 20 ( Vinte ) anos
, me parece um argumento falacioso.

Outrossim, o réu foi procurado entre outros endereços visando sua localização, como se denota, desta feita, da certidão negativa de diligência visando novamente a tentativa de citação pessoal do acusado (
Vide: Id. 63339023 – fl. 152 ), cuja essa circunstância teria verificado no ano de
2014
.

A verdade é por uma só, ESTÁ FORAGIDO e pretende, ao menos neste instante, SE ISENTAR DA RESPONSABILIDADE CRIMINAL e chega à essa ilação, em face de que, ao invés de apresentar perante à Justiça, busca revogação da prisão, pois, se realmente estivesse a disposição da Justiça, “como diz que sempre esteve”, o que é
uma inverdade
, a tempo teria procurado arcar com seus ato criminoso praticado contra a vítima LUÍS CARLOS da SILVA.

Portanto, sob quaisquer aspectos que analise o pedido da defesa não me convence, pois sequer junta a comprovação do local de trabalho do acusado, apesar de mencionar que há 20 ( Vinte ) anos exerce trabalho formal, contudo, também sequer faz qualquer comprovação desse “trabalho formal”, para tanto, bastasse que escaneasse a carteira de trabalho, ou então, qualquer outro documento que viesse à comprovar referida alegação.

Assim sendo, tenho que persiste o requisito da prisão preventiva, ou seja, qual embasou à autoridade judiciária para decretação da custódia cautelar do réu, qual seja, APLICAÇÃO DA LEI PENAL.

POR TAIS CONSIDERAÇÕES,
indefiro
o pedido de revogação de prisão preventiva formulada em favor do Sr. JOSEMAR RAMOS de MIRANDA, devidamente qualificado e, por consegujinte,
DETERMINO O IMEDIATO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO NO ENDEREÇO INDICADO NA PROCURAÇÃO
, já que o mandado encontra ainda de ser cumprido, para tanto,
deve a Sr.ª Gestora Judicial, contactar com a POLINTER de MT, informado do endereço de possível localização do denunciado.
[...]
Destacamos

Logo, m
algrado o impetrante sustente
a inexistência de
motivos para a manutenção d
o decreto prisional
do paciente
,
do édito judicial acima parcialmente transcrito
se depreende

que
a sua
manutenção
foi justificada
por seu prolator

tendo em vista que,
desde
a prática do crime,
ainda
no ano de 20
00
,
ele
se esquivou de comparecer perante a autoridade policial e judicial para contribuir com a elucidação dos fatos
.

Em
consulta aos autos da ação penal de origem (
A
ção
P
enal n.
0000407-63.2001.8.11.0042
), se verifica que a inicial acusatória foi oferecida em
30
de abril de 200
1
e recebida em
3 de maio de 200
1.
Além disso,
promovida a citação por edital
do
paciente
(ID
63339023
, p. 104)
,
este

deixou de comparecer na audiência destinada ao seu interrogatório
e não constituiu advogado nos autos
(ID
63339023
, p. 106)
,
razão pela qual
o
juízo de origem
determinou a suspensão do processo e do curso prescricional, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal
, bem como decretou a sua prisão preventiva,
por

se encontrar
em local incerto e não sabido
.

Conforme registrado nas informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora, a
nos depois, mais precisamente em
11 de outubro d
este
ano
,

o defensor do denunciado, requereu a expedição do contramandado em favor de Josemar Ramos de Miranda, sob argumento de que o mesmo se apresentou espontaneamente em sede policial na época dos fatos, e ao ser interrogado confessou autoria do delito.

Todavia
,
em linha oposta àquela exposta pela defesa em seu requerimento,
o juízo de primeiro grau considerou a fuga do distrito da culpa logo após a ocorrência do ilícito, porque
,
deve ser reiterado
,
embora tivesse conhecimento da ação penal em seu desfavor,
o paciente
esteve inerte durante mais de 20 anos, ocultando-se à citação pessoal; isso sem contar que se trata de apuração de crime perpetrado com
modus operandi
gravoso, praticado com dois tiros na cabeça da vítima, dentro de uma igreja, durante um culto.

Sendo a
ssim, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da primeira instância, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para a sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Diante disso,
conquanto
não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carecer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: tanto o
fumus comissi delicti
,

externado pela existência da materialidade e indícios suficientes
da autoria delitiva quanto
periculum libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema
, sobretudo, para assegurar a
aplicação da lei penal
.

A propósito, acerca da matéria, esta Corte de Justiça deixou assentado:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS – PRISÃO PREVENTIVA – TESES DE INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL, AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS CRIMINOSOS E A DECISÃO CONSTRITIVA E INSUBSISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA – NÃO CONHECIMENTO – TESES JÁ ENFRENTADAS POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DE WRIT ANTERIOR IMPETRADO EM FAVOR DO PACIENTE – MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO E CAUSAS DE PEDIR – ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE NÃO PODERIA SER CONSIDERADO FORAGIDO AO TEMPO DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO – IMPROCEDÊNCIA – PACIENTE QUE, SABEDOR DA EXISTÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO E DA INEVITABILIDADE DE RESPONDER A UMA AÇÃO PENAL, TOMOU RUMO IGNORADO, PERMANECENDO EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO POR CERCA DE UMA DÉCADA – GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS APTA A JUSTIFICAR A DECRETAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA – HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA. [...]
Considera-se foragido o agente que, sabedor da existência de investigação e da inevitabilidade de responder a uma ação penal,
toma rumo ignorado, permanecendo em local incerto e não sabido por cerca de uma década, condição que justifica a decretação e a manutenção da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal
. Caso em que,
além disso, a acentuada gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente seriam o bastante para justificar a manutenção da custódia cautelar como garantia da ordem pública
.
(N.U 1020112-24.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022)
Destacamos

A
demais, a

despeito de o impetrante ter alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais como endereço fixo e ocupação lícita, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejara restituição da sua liberdade, tal como se infere do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido:
“

As
condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
.
”

P
osto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Josemar Ramos de Miranda
;
por consequência,
denego

a ordem
de
habeas corpus

almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022